Tribunal: TJDFT
Processo: 0722371-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0722371-18.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: LANES CID ROMANO EMBARGADO: PETRÔNIO CALMON ALVES CARDOSO FILHO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LANES CID ROMANO contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial interposto por PETRÔNIO CALMON ALVES CARDOSO FILHO. Sustenta, em síntese, que o recurso especial do embargado se encontra deserto, tendo em vista que teria sido apresentado apenas o agendamento do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo, e não efetivo recolhimento. Pugna, assim, pela inadmissão do recurso. Com efeito, verifico a ocorrência de erro material, razão pela qual chamo o feito à ordem para revogar a decisão de ID 17523348 e determinar a intimação do recorrente, PETRÔNIO CALMON ALVES CARDOSO FILHO, na pessoa de seu advogado, para providenciar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027